Tribunal: TJPA
Processo: 0829640-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829640-28.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA GRACIMONE DA PAIXAO DE SOUSA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA AUTORA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA ESCORREITA. RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DA
R-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN SA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por
MARIA
GRACIMONE DA PAIXAO DE SOUSA NUNES
,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 3568528), a autora alegou
que, em setembro de 2016, recebeu proposta da instituição financeira consignatária do banco requerido, a fim de realizar a portabilidade do contrato de empréstimo consignado mantido com o Banco do Brasil, em que descontava o valor de R$ 1.746,14 em 82 parcelas, já pagas 22 parcelas até 09/2016, com um saldo remanescente de 60 parcelas, transferindo-o para o banco apelante, oferecendo lhe diversas vantagens.

Narra que aceitou a proposta, porém, no dia 26/09/2016, descobriu que, ao invés da portabilidade, o banco recorrente realizou a inclusão de uma nova consignação sob o número de contrato n.º 711966061-6, depositando na sua conta o valor de R$ 5.232,87 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), a serem descontados em 96 parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Aduz que entrou em contato com a consignatária, solicitando a desistência do negócio. Entretanto, no dia 06/10/2016, sem anuência da autora, sem que assinasse qualquer contrato, fora realizado nova operação de contrato de refinanciamento sob o n.º 711943741-1, com um segundo depósito no valor de R$ 4.975,91 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), sem ter acesso a quais seriam os termos contratuais.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão dos descontos dos contratos de financiamentos de números 711943741-1 e 711966061-6, a inversão do ônus da prova e que o banco réu se abstivesse de inserir o seu nome no serviço de proteção ao crédito.

No mérito, requereu a anulação dos contratos, o ressarcimento em dobro das parcelas descontadas a título de danos materiais, descontando os valores que foram depositados em sua conta corrente, bem como a condenação do banco demandado à indenização por danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 3568611) julgando a ação procedente,
confirmando os efeitos da liminar, declarando nulos os contratos n.º 711966061-6 e 711943741-1, assim como, reconheceu a repetição de indébito no valor de R$ 41.715,08 (quarenta e um mil, setecentos e quinze reais e oito centavos), abatendo os valores de R$ 5.232,87 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) e R$ 4.975,91 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), que foram depositados na conta corrente da autora, totalizando o valor de R$ 31.506,30 (trinta e um mil, quinhentos e seis reais e trinta centavos).

Condenou, ainda, o requerido a reparar o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ). E, determinou que o banco demandado adotasse as medidas necessárias para restabelecer o contrato anterior firmado com o credor original. Por fim, fixou as custas processuais e os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de Apelação (ID. 3568615) para que
seja reformada a sentença, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de restabelecer o contrato anterior firmado com o credor original e, no mérito, aduzindo que o contrato firmado entre as partes é legítimo e a parte autora possuía total conhecimento do tipo de contratação no ato da formalização do referido instrumento contratual, sendo, portanto, válida a cobrança.

Ademais, afirma que os danos morais aplicados são desarrazoados, que há impossibilidade da repetição do indébito em dobro e a necessidade da compensação dos valores disponibilizados para a autora. Por fim, requer o total provimento recursal.

Foram apresentadas contrarrazões recursais nas quais a apelada pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária, para manutenção integral da sentença (ID. 3568630).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante pleiteia a reforma da sentença
alegando, preliminarmente, a impossibilidade de restabelecer o contrato anterior firmado com o credor original e, no mérito, aduziu que o contrato firmado entre as partes é válido e a apelada tinha conhecimento do tipo de contratação no ato da formalização do referido documento.

Ademais, afirma que os danos morais aplicados são desarrazoados, que há impossibilidade da repetição do indébito em dobro e a necessidade da compensação dos valores disponibilizados para a autora. Por fim, requer o total provimento recursal.

Assiste parcial razão o recorrente, apenas para retificar breve equívoco na sentença vergastada. Explico.

A adesão a um novo contrato de empréstimo consignado, bem como de um contrato de refinanciamento, quando, na verdade, a apelada queria apenas realizar a portabilidade do contrato de empréstimo consignado que possuía com o Banco do Brasil para o Banco apelante, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Já o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Sobre vício de consentimento, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.

Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.
2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
(TJ-PA 00093838820188140039, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020).

C
om relação especificamente aos casos de portabilidade de operações de crédito, é válido trazer a lume o julgado do STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ.
4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro; bem como o recurso especial interposto sem a indicação precisa do dispositivo legal violado. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. 3. As questões relativas à responsabilização civil do Banco Cetelem S.A. ao dano moral e ao caráter protelatório de recurso foram apreciadas pelo Tribunal de origem por meio da exclusiva análise do contexto fático-probatório dos autos, de modo que a alteração das suas conclusões não prescinde do vedado reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ). 4. O instituto da portabilidade, regulamentado à época dos fatos pela Resolução CMN n. 3.401/2006, estabelecia o dever do credor original de assegurar a possibilidade de quitação da operação de crédito por outra instituição financeira, bem como com ela compartilhar os dados bancários necessários à transferência do crédito, mediante requerimento e autorização do cliente titular.
5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ).

7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.

8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020). (grifo nosso)

Quanto à repetição de indébito na forma dobrada, o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelante na obtenção da contratação.

Assim, escorreita a condenação do Banco Apelante a devolver em dobro à autora/apelada os valores descontados indevidamente, na forma

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Ademais, alega o apelante a não existência dos danos morais no presente caso e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela recorrida causou sim dor e sofrimento a esta, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da apelada.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país,
mantenho o valor da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado pelo magistrado, por entender ser razoável e proporcional.
Retifico a sentença vergastada apenas para
fixar a
correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Além disso, o apelante requer que seja realizada a compensação de créditos, pois demonstrou que foram feitos depósitos de valores na conta da apelada.
No particular, restou demonstrou nos ID. 3568574 e ID. 3568575 ter depositado na conta da apelada os valores de
R$ 4.975,91 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) e R$ 5.232,87 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos)
, respectivamente. Contudo, o juízo
a quo
já deixou consignado tal compensação no seguinte trecho:
“assim como, reconheço a repetição de indébito no valor de R$41.715,08, abatendo os valores de R$ 5.232,87 e R$ 4.975,91, que foram depositados na conta corrente da autora(...)”
.
Portanto,

mantenho inalterada a compensação dos referidos valores já estabelecida na sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando-o apenas quanto aos consectários legais aplicáveis aos danos morais, fixando o termo inicial d
a
correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Ademais, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
recorrido.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023